Tribunal: STF
Processo: Rcl 89384
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo INSTITUTO GNOSIS em face de acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo nº 0100277-10.2022.5.01.0225, que supostamente teriam violado o assentado por esta Corte nos autos da ADPF 664.

2. De acordo com os arts. 57 e 59, RISTF, ressalvados os casos de isenção, cabe às partes anteciparem o pagamento de custas e das despesas de todos os atos do processo (preparo) logo quando do protocolo da inicial, quando se tratar de feitos de competência originária, verbis:

Art. 57. Salvo os casos de isenção, compete às partes antecipar o pagamento do respectivo preparo. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 42, de 2 de dezembro de 2010) 
Parágrafo único. O preparo compreende o recolhimento de custas e das despesas de todos os atos do processo, inclusive o porte de remessa e retorno, quando for o caso. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 42, de 2 de dezembro de 2010)
(...)
Art. 59. O recolhimento do preparo: (Redação dada pela Emenda Regimental n. 42, de 2 de dezembro de 2010) 
i – quando se tratar de recurso, será feito no tribunal de origem, perante as suas secretarias e no prazo previsto na lei processual; (Redação dada pela Emenda Regimental n. 42, de 2 de dezembro de 2010) 
ii – quando se tratar de feitos de competência originária, será comprovado no ato de seu protocolo. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 42, de 2 de dezembro de 2010)
(...)
§ 2º O preparo efetuar-se-á, mediante guia, à repartição arrecadadora competente, juntando-se aos autos o comprovante.
(grifo nosso)

3. Em 27.04.2025, mediante Despacho (e-doc. 11), determinei que o reclamante fosse intimado para apresentação do comprovante de recolhimento de custas ou requerer o benefício da justiça gratuita (acompanhado da declaração de hipossuficiência), se assim coubesse, no prazo de quinze dias, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. 

4. Naquela oportunidade, destacou-se, ainda, que o pedido da justiça gratuita deveria vir acompanhado da declaração de hipossuficiência, na medida em que, ao contrário do que ocorre relativamente às pessoas naturais, não basta a pessoa jurídica asseverar a insuficiência de recursos, devendo comprovar que se encontra em situação inviabilizadora do pagamento das custas processuais (Rcl 1.905-ED-AgR, DJe 20.09.2002).

5. Conforme certidão (e-doc. 12) da Gerência de Processos Originários Cíveis, “até o dia 20/05/2026, não houve manifestação da parte reclamante, embora devidamente intimada via publicação no DJE”.

6. A inércia do autor no que tange à promoção do ato que lhe cabia (pagamento de custas ou requerimento da gratuidade de justiça) comprometem o regular desenvolvimento do processo, bem como demonstram seu desinteresse na lide.

7. Assim, com fulcro no art. 485, incisos III, IV e VI, CPC/2015, extingo o presente processo sem resolução de mérito.

8. Registre-se, por fim, que não se trata de negativa de prestação jurisdicional, na medida em que, por meio de despacho (e-doc. 11) anteriormente proferido, foi concedido prazo para recolhimento de custas ou apresentação de requerimento dos benefícios da justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente